Tribunal: TJSP
Processo: 1038423-23.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Patologias colunares. LER/DORT. Nexo de causalidade. Incapacidade parcial e permanente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio recebimento de auxílio-doença acidentário. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de

Ementa:

APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Patologias colunares. LER/DORT. Nexo de causalidade. Incapacidade parcial e permanente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio recebimento de auxílio-doença acidentário. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado às mesmas moléstias (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1038423-23.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado SERGIO DA SILVA FERNANDES.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
autárquico e deram parcial provimento ao reexame necessário, nos moldes acima,
expedindo-se ofício para imediata implantação do benefício e, após, a suspensão do
processo. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1038423-23.2018.8.26.0053 -Voto no 13528
2
Apelação / Remessa Necessária no 1038423-23.2018.8.26.0053
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Sergio da Silva Fernandes
Comarca: São Paulo
Voto no 13528
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Patologias colunares. LER/DORT.
Nexo de causalidade. Incapacidade parcial e permanente.
Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio recebimento
de auxílio-doença acidentário. Alta médica. Dia seguinte ao
da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei
8.213/91. Suspensão do auxílio-acidente no período de
gozo de auxílio-doença relacionado às mesmas moléstias
(artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral), definindo o IPCA-E como índice de correção
monetária das prestações em atraso, em substituição à TR,
e fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo
do precatório é matéria de execução, não devendo ser
apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença
ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
TUTELA
ANTECIPADA
E
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO. Expedição de ofício para implantação
imediata do benefício e, após, suspensão do processo até
decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO
DA
AUTARQUIA
NÃO
PROVIDO.
REEXAME
NECESSÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1038423-23.2018.8.26.0053 -Voto no 13528
3
MMa. Juíza Dra. Heliana Maria Coutinho Hess, que julgou procedente o
pedido e determinou a concessão de auxílio-acidente ao autor, no valor
equivalente a 50% do salário-de-benefício, a partir do dia seguinte à alta
médica (07/06/2016); abono anual; juros moratórios simples a partir da
citação de forma englobada sobre o montante devido e, após, devidos a cada
mês, de forma decrescente, no percentual de 0,5% até o início da vigência do
Código Civil (10/1/2003), a partir do qual serão de 1% ao mês e, a partir de
30/6/2009, data da entrada em vigor da Lei 11.960/09, voltarão ao patamar de
0,5% ao mês, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97; índice do INPC para
correção monetária, a partir do cálculo, em execução, aplicada às prestações
não prescritas e retroativas a 01/07/2009, nos termos do Tema 810 do C. STF
e Tema 905 do C. STJ; honorários advocatícios a serem fixados na liquidação
com base em 15% sobre as parcelas vencidas até a sentença (fls. 109/111),
anoto que os autos vieram à segunda instância por força de recurso voluntário
da autarquia e do reexame necessário.
Pretende o INSS, representado pela Procuradora Federal
Dra. Regina Endo, a reforma do julgado, vez que não ficou demonstrada
incapacidade laborativa para o trabalho habitual do autor, bem como o nexo
etiológico. Subsidiariamente, pede a alteração do termo inicial para a data da
juntada do laudo pericial e, caso mantida a DIB da cessação do auxílio-
doença, a suspensão do feito; além da aplicação da TR para correção
monetária, considerando que não houve trânsito em julgado da decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1038423-23.2018.8.26.0053 -Voto no 13528
4
proferida pela Corte Suprema, no RE 870.947/SE (fls. 117/126).
O autor não apresentou contrarrazões (fl. 140).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o
INSS, sob a alegação de que durante o desempenho de suas atividades
habituais como motorista, sendo a última empregadora a Sociedade
Beneficente São Camilo
Hospital São Camilo Ipiranga, sujeitava-se a
condições agressivas de trabalho, adotando posições antiergonômicas e
movimentos repetitivos, o que lhe acarretou males na coluna (LER/DORT),
com consequente diminuição de sua capacidade laboral. Requereu a
concessão de auxílio-acidente.
Não consta emissão de Comunicação de Acidente de
Trabalho - CAT.
Diante de tal quadro, o INSS concedeu-lhe, em esfera
administrativa, auxílio-doença acidentário (NB 91/614.511.379-4
CID
M51.9 Transtorno não especificado de disco intervertebral), no período
compreendido entre 17/05/2016 e 06/06/2016 (fls. 81/83).
Foi juntado Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP
da última empregadora, descrevendo sua atividade de motorista (“executar
transporte de materiais e pessoas, garantindo que todos os serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1038423-23.2018.8.26.0053 -Voto no 13528
5
solicitados sejam realizados”) (fls. 98/99).
Pois bem.
O laudo médico-pericial, subscrito pelo Dr. Luiz Carlos
Ricciarelli, atestou que o obreiro é portador de transtorno de discos vertebrais,
reconhecendo, ainda, o nexo etiológico com o trabalho, na modalidade causal,
ante a adoção de posições viciosas associada a esforço físico (fls. 61/64).
Destacou que tal patologia colunar ocasiona incapacidade
laborativa parcial e permanente do segurado, com dispêndio de maior esforço
para a execução de suas atividades como motorista, havendo redução de sua
mobilidade.
O trabalho técnico foi bem fundamentado e não foi
contrariado por assistente técnico, prestando-se como prova hábil à formação
do livre convencimento do julgador.
O prejuízo laborativo parcial e definitivo constatado pelo
vistor judicial é de clareza meridiana.
Registre-se ser desnecessário o enquadramento da lesão
no rol do Anexo III do Decreto 3.048/99 para a concessão do benefício, pois
basta o cumprimento dos requisitos elencados na Lei 8.213/91.
Ademais, o auxílio-acidente não pressupõe o afastamento
do segurado das atividades laborativas, como ocorre com o auxílio-doença e a
aposentadoria por invalidez. O benefício em comento indeniza o obreiro pela
redução permanente de sua capacidade laborativa, exigindo que empregue

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1038423-23.2018.8.26.0053 -Voto no 13528
6
maior esforço para a execução da atividade habitual ou quando há a
necessidade de mudança de função.
De igual modo, restou comprovado o nexo de
causalidade.
Não se ignora que não houve realização de vistoria
ambiental e emissão de CAT.
Todavia, o louvado entendeu suficiente, para o estudo do
nexo ocupacional, as provas colacionadas ao feito e o exame físico realizado.
O expert concluiu que o autor se encontra incapacitado de
modo parcial e permanente para o seu trabalho, em decorrência das lesões
colunares (LER/DORT), ante as posições viciosas e esforço físico excessivo
durante a jornada de trabalho como motorista.
Se não bastasse, a própria autarquia concedeu ao
segurado auxílio-doença na espécie acidentária.
Assim, a MMa. Juíza a quo, ao analisar todo o acervo
probatório, convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos
necessários à reparação infortunística.
Comprovada a existência de sequela, de nexo de
causalidade e de incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a
concessão de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença,
a contar do dia seguinte ao da cessação administrativa indevida do auxílio-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1038423-23.2018.8.26.0053 -Voto no 13528
7
doença relacionado ao objeto da demanda, isto é, 07/06/2016, é mantida,
conforme dispõe o artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Isso porque a autarquia optou pela alta médica do
obreiro, quando ainda persistia o quadro incapacitante.
De outro lado, o laudo médico-pericial constitui apenas
elemento que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento
jurídico para considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
Todavia, em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal de
Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos
recursos repetitivos para "fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o,
da Lei 8.213/91" (Tema 862), determinando a suspensão nacional de todos os
processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser
decidido no Tema 862/STJ, suspendendo-se o feito após o presente
julgamento e até decisão final da questão.
Havendo notícia de que o autor percebeu benefício após o
termo inicial do auxílio-acidente, este deve ser considerado suspenso no
respectivo período, caso tenham o mesmo fato gerador, conforme previsto no
artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
É também devido abono anual, como preceitua o artigo
40 da Lei 8.213/91.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1038423-23.2018.8.26.0053 -Voto no 13528
8
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada
observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de
forma englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de
forma decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a
utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Transcreve-se a ementa:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA
COMO
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL
DE
PROPRIEDADE
(CRFB,
ART.
5o,
XXII).
INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1038423-23.2018.8.26.0053 -Voto no 13528
9
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses
de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. (grifo nosso).
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz
de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por
representar o aumento persistente e generalizado do nível de
preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores
real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de
Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e
STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São
Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar
autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
(RE 870947, Rel.: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j.
20/09/2017, DJe 20/11/2017).
Anote-se que, em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1038423-23.2018.8.26.0053 -Voto no 13528
10
C. Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do
IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso a partir de
30/06/2009.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões
atinentes ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros
incidentes após a elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo
ser apreciadas na fase de execução.
Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 3o, do
CPC/2015 estabelece percentuais de fixação nas causas em que a Fazenda
Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e
que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da
verba honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva
prevista no § 4o, inciso II, do mesmo dispositivo legal.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que
na ação que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido
julgado procedente, o magistrado concederá a tutela específica, a fim de lhe
assegurar o cumprimento, sendo de rigor a implantação imediata do auxílio-
acidente.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1038423-23.2018.8.26.0053 -Voto no 13528
11
para que promova a imediata ativação do benefício, antes da suspensão do
processo, aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento
dos atrasados.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso autárquico e
dou parcial provimento ao reexame necessário, nos moldes acima, expedindo-
se ofício para imediata implantação do benefício e, após, a suspensão do
processo.
CARLOS MONNERAT
Relator
1.
N° do processo:
1038423-23.2018.8.26.0053
1.
Nome do segurado:
Sergio da Silva Fernandes
1.
Benefício concedido:
Auxílio-acidente
1.
D.I.B.
07/06/2016
1.
Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da
sentença